Tribunal: TJSP
Processo: 1032584-89.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COBRANÇA – Pretensão da autora de que seja julgada procedente a demanda, sendo a ré condenada ao pagamento de comissões, indenização pela rescisão do contrato e por dano moral – Descabimento – Hipótese em que cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu – Autora que não demonstrou de modo claro a efetiva

Ementa:
APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COBRANÇA – Pretensão da autora de que seja julgada procedente a demanda, sendo a ré condenada ao pagamento de comissões, indenização pela rescisão do contrato e por dano moral – Descabimento – Hipótese em que cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu – Autora que não demonstrou de modo claro a efetiva celebração do contrato de representação comercial e de seus termos – Ausência de demonstração de intermediação de negócios específicos de compra de produtos, com quantidades e preços determinados – Dano moral não configurado – RECURSO DESPROVIDO.